Tribunal: TJPA
Processo: 0001417-03.2012.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001417-03.2012.8.14.0066
APELANTE: DIVINO DE ARAUJO

APELADO: VIVO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECONHECIDA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DOS INADIMPLENTES. AFASTADO DANOS MORAIS POR EXISTIREM OUTRAS ANOTAÇÕES NO CPF DO AUTOR. AS RESTRIÇÕES PRETÉRITAS TAMBÉM SÃO OBJETO DE QUESTIONAMENTO JUDICIAL, POR SE ORIGINAREM DE ATOS FRAUDULENTOS COMETIDOS POR TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em Órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas, nos termos da Súmula 385/STJ.

2.

Todavia, admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula para reconhecer o dano moral, quando as demais inscrição do nome do consumidor também ocorreram de forma indevida.

3.

Na hipótese dos autos as anotações pretéritas existentes em nome do consumidor também são objeto de questionamento judicial, por se originarem de atos fraudulentos.

4.

Reconhecimento de danos morais. Condenação da Recorrida à indenização arbitrada em R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios

5.

Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001417-03.2012.814.0066

APELANTE: DIVINO DE ARAÚJO

ADVOGADO: Dr.(a) Edmaria de Oliveira Correia

APELADO: VIVO S/A

ADVOGADO: Dr. (a) Jackelaydy de Oliveira Freire e outros

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação Declaratória de Nulidade c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela, em trâmite perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará, em que é requerente Divino de Araújo e requerida Vivo S/A.

Em sua exordial, o Autor narra que no dia 15 de março de 2012 procurou a EMATER, da cidade de Placas, onde tramita um pedido de financiamento rural para a agricultura, quando foi informado que o financiamento havia sido aprovado, mas, não poderia ser liberado o valor diante de negativação em seu CPF no SPC, por inadimplência perante a empresa Ré, por compra que nunca realizou. Após invocar o direito, requereu liminarmente o cancelamento da inscrição indevida de seu nome dos cadastros de restrições ao crédito, e no mérito, pugnou pelo julgamento procedente da demanda, com a condenação da Suplicada ao pagamento de indenizações pelos danos morais e materiais sofridos, no valor de vinte salários mínimos, bem como pleiteou o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita. (ID nº 1460124).

O Juízo “a quo” deferiu a tutela antecipada. (ID nº 1460125)

Citada, a Requerida apresentou peça de contrariedade, defendendo que para existir o dever de indenizar é condição fundamental a prática de ato ilícito, e, mesmo que seja comprovada fraude, não houve ilicitude na conduta da VIVO, pois não agiu com negligência ou imprudência, tanto que solicitou documentos com foto e identidade de quem estava assinado o contrato de telefonia. Aduziu a inexistência de dano material na medida em que não há nos autos nenhuma comprovação de danos morais ou materiais sofridos. (ID nº 1460128).

O Autor apresentou manifestação acerca da contestação e documentos. (ID nº 1460131)

A Audiência de Conciliação transcorreu conforme Termo contido no ID nº 1460133.

O Juízo Singular prolatou a sentença contida no ID nº 1460134, com o seguinte comando final:

“...CONCLUSÃO

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor para cancelar os registros de inadimplência do CPF: 977.951.197-00, relacionados aos títulos 2083031780 e 2-8254914, nos órgãos de restrição ao crédito.

Considerando a existência de outras negativações em relação ao CPF do autor indefiro o pedido de indenização em Danos Morais.

Nos ternos do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Condeno requerente e requerido ao pagamento das custas. Recolham-se as custas devidas...”

O Autor interpôs o presente Apelo alegando, em resumo, que as inscrições no SERASA/SPC mencionadas são todas decorrentes de fraude e estão sendo discutidas na justiça comum, em processos diferentes (Proc. nº’s 0001418-85.2012.814.0066 e 0001419-70.2012.814.0066), defendendo que o dano moral independe de comprovação, bem como questionou a condenação ao pagamento de custas diante do deferimento da gratuidade processual (ID nº 1460135).

A parte recorrida, apresentou contrarrazões ao Apelo (ID nº 1460137).

Coube-me o feito por
redistribuição em razão da Ordem de Serviço Conjunta n° 02/2019 expedida pela Presidência e Vice Presidência do TJPA.

É o relatório.

Inclua-se na próxima sessão do plenário virtual.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, a Apelação Cível merece ser conhecida e examinada.

O Autor ingressou com a demanda questionando inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito por débito inexistente.

O Juízo Singular, verificando outras negativações em nome do Suplicante, julgou parcialmente procedente a demanda, cancelando os registros no SERASA/SPC, afastando, todavia, os danos morais por entender que constam outras negativações no seu CPF.

Inconformado, o Demandante interpôs recurso, ora em debate, argumentando que as outras restrições, de igual modo, foram indevidas, também sendo objeto de questionamento judicial
em processos diferentes (Proc. nº’s 0001418-85.2012.814.0066 e 0001419-70.2012.814.0066).

Assim
cerne da questão gira em torno da possibilidade de fixação de indenização por danos morais, quando existem outras negativações no CPF, também objeto de fraude.

Compulsando os autos, observa-se no documento contido na pág. 20 do ID nº 1460124 os seguintes registros em nome de DIVINO DE ARAÚJO:

1)

CETELEM, em 20/12/2011,

2)

VIVO S/A, em 25/07/2011,

3)

VIVO S/A, em 25/07/2011,

4)

NEXTEL, em 25/08/2011, e

5)

NEXTEL, em 25/07/2011

As inscrições efetuadas pela NEXTEL foram objeto de debate no processo nº 0001418-85.2012.8.14.0066, que em consulta ao sistema LIBRA, verifica-se sentença datada de 15 de março de 2015, com julgamento procedente da demanda, nos seguintes termos:

“...
Isto posto, acolho o pedido autoral, resolvendo o mérito, com arrimo no Art. 269, inc. I do CPC:

a.

DEFIRO o pedido autoral, declarando nulo o contrato realizado entre as partes.

b.

Torno definitivo o pedido concedido em tutela antecipada (fl. 23), ficando a requerida proibida de incluir o nome do requerente no SPC/SERASA, em face do contrato declarado nulo.

c.

Condeno o requerido a pagar o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária a partir desta decisão;

Sem custas, diante a gratuidade deferida.

Advertindo a requerida a efetuar o pagamento em 15 dias após o trânsito em julgado sob pena de incidência de multa de 10%, conforme Art. 475-J do CPC, independente de nova intimação.

Considerando os fundamentos do Art. 20, § 3° do CPC, arbitro os honorários advocatícios em 15% do valor da condenação.”

A negativação pelo suposto débito com a CELETEM foi objeto de análise no processo nº 0001419-70.2012.8.14.0066. Em consulta ao sistema LIBRA, constata-se que a sentença datada de 08 de novembro de 2019, igualmente reconheceu que o registro foi oriundo de fraude, declarando a inexistência do débito, vejam-se:

“...Ante o exposto, resolvo o mérito da demanda na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para:

a) DECLARAR inexistente o débito objeto da demanda e, em corolário, confirmar os efeitos da tutela antecipada, devendo a parte requerida abster-se de proceder a cobrança e negativar o nome da parte autora, em relação ao débito ora em debate;

Condeno a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Transitada em julgado, remetam-se os autos à Unidade Local de Arrecadação de Custas Processuais para que elabore o cálculo das referidas custas, e após, intime-se a parte demandada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o pagamento do respectivo boleto, sob pena de inserção na Dívida Ativa.

Caso não haja o pagamento das custas, proceda-se a secretaria deste juízo na forma estipulada no art. 46, § 6º, da Lei 8.328/2015 da ALEPA.

Após as formalidades legais, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se.”

Assim, resta cristalino que todas as negativações constantes no CPF do Recorrente originaram-se por débitos inexistentes, decorrentes de fraudes reconhecidas judicialmente, inclusive as anotações efetuadas pela VIVO ora Recorrida.

Importa ressaltar que o dano moral por inclusão indevida em cadastro restritivo é possível mesmo com inscrição preexistente segundo entendimento da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça que permitiu a flexibilização da Súmula 385, segundo a qual não cabe reparação de dano moral se o consumidor tem alguma anotação legítima anterior.

Para a 3ª Turma, a súmula pode ser flexibilizada para permitir o reconhecimento de dano moral, mesmo que as ações ajuizadas para questionar as inscrições anteriores ainda não tenham transitado em julgado, desde que haja elementos suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações do consumidor. Nesse sentido, válido transcrever:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA.

ANOTAÇÕES PRETÉRITAS DISCUTIDAS JUDICIALMENTE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. FLEXIBILIZAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de compensação por dano moral ajuizada em 17/02/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/04/2017 e atribuído ao gabinete em 20/10/2017.

2. O propósito recursal consiste em decidir se a anotação indevida do nome do consumidor em órgão de restrição ao crédito, quando preexistentes outras inscrições cuja regularidade é questionada judicialmente, configura dano moral a ser compensado.

3. Consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas, nos termos da Súmula 385/STJ, aplicável também às instituições credoras.

4. Até o reconhecimento judicial definitivo acerca da inexigibilidade do débito, deve ser presumida como legítima a anotação realizada pelo credor junto aos cadastros restritivos, e essa presunção, via de regra, não é ilidida pela simples juntada de extratos comprovando o ajuizamento de ações com a finalidade de contestar as demais anotações.

5.
Admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula 385/STJ para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas em que se apontava a irregularidade das anotações preexistentes, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações.

6. Hipótese em que apenas um dos processos relativos às anotações preexistentes encontra-se pendente de solução definitiva, mas com sentença de parcial procedência para reconhecer a irregularidade do registro, tendo sido declarada a inexistência dos demais débitos mencionados nestes autos, por meio de decisão judicial transitada em julgado.

7. Compensação do dano moral arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

8. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1704002/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 13/02/2020) (destaquei).

Em caso análogo, de igual modo o STJ assim se posicionou:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATAÇÃO POR TERCEIROS, MEDIANTE FRAUDE. ANOTAÇÕES PRETÉRITAS QUE TAMBÉM FORAM DISCUTIDAS JUDICIALMENTE. SÚMULA 385/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. Ação ajuizada em 06/11/2014. Recurso especial interposto em 13/10/2016 e distribuído em 25/01/2017.

2. De acordo com o entendimento consolidado por esta Corte na Súmula 385/STJ, não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas. Esse entendimento, inicialmente aplicável às entidades mantenedoras dos cadastros, estende-se às ações ajuizadas em face dos credores que apontam o nome de consumidor ao órgão restritivo (REsp 1.386.424/MG, 2ª Seção, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos).

3.
Na hipótese dos autos, contudo, as anotações pretéritas existentes em nome da consumidora também são objeto de questionamento judicial, por se originarem de atos fraudulentos cometidos por terceiros, mediante a utilização de documentos pessoais que foram extraviados.

4. Nessa situação, mostra-se razoável a flexibilização do entendimento firmado na Súmula 385/STJ, de modo a reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome da consumidora em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas.

5. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1647795/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017) (destaquei)

Consequentemente, na hipótese dos autos, as anotações pretéritas existentes em nome do consumidor também são objeto de questionamento judicial, por se originarem de atos fraudulentos, mostrando-se razoável a flexibilização do entendimento firmado na Súmula 385/STJ, de modo a reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do CPF do Apelante em cadastro restritivo.

Entendo não haver dúvida sobre a falha na prestação do serviço, que acarretou em cobranças indevidas e negativação do nome da Recorrida nos cadastros de proteção ao crédito, restando cristalino o dano moral.

O valor da indenização pelo dano moral é um dos pontos mais controvertidos do tema, devendo ao mesmo tempo observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a extensão do dano, além de se tratar de elemento inibidor, evitando a reiteração da prática da conduta ilícita praticada.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1152541, aponta as principais circunstâncias a serem observadas no arbitramento da indenização por danos extrapatrimoniais a serem valoradas pelas decisões judiciais, vejam-se:

“Assim, as principais circunstâncias a serem consideradas como elementos objetivos e subjetivos de concreção são:

a) a gravidade do fato em si e suas conseqüências para a vítima

(dimensão do dano);

b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente);

c) a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da

vítima);

d) a condição econômica do ofensor;

e) as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

No exame da gravidade do fato em si (dimensão do dano) e de suas conseqüências para o ofendido (intensidade do sofrimento). O juiz deve avaliar a maior ou menor gravidade do fato em si e a intensidade do sofrimento padecido pela vítima em decorrência do evento danoso.

Na análise da intensidade do dolo ou do grau de culpa, estampa-se a função punitiva da indenização do dano moral, pois a situação passa a ser analisada na perspectiva do ofensor, valorando-se o elemento subjetivo que norteou sua conduta para elevação (dolo intenso) ou atenuação (culpa leve) do seu valor, evidenciando-se claramente a sua natureza penal, em face da maior ou menor reprovação de sua conduta ilícita.

Na situação econômica do ofensor, manifestam-se as funções preventiva e punitiva da indenização por dano moral, pois, ao mesmo tempo em que se busca desestimular o autor do dano para a prática de novos fatos semelhantes, pune-se o responsável com maior ou menor rigor, conforme sua condição financeira. Assim, se o agente ofensor é uma grande empresa que pratica reiteradamente o mesmo tipo de evento danoso, eleva-se o valor da indenização para que sejam tomadas providências no sentido de evitar a reiteração do fato. Em sentido oposto, se o ofensor é uma pequena empresa, a indenização deve ser reduzida para evitar a sua quebra.

As condições pessoais da vítima constituem também circunstâncias relevantes, podendo o juiz valorar a sua posição social, política e econômica.

A valoração da situação econômica do ofendido constitui matéria controvertida, pois parte da doutrina e da jurisprudência entende que se deve evitar que uma indenização elevada conduza a um enriquecimento injustificado, aparecendo como um prêmio ao ofendido.

O juiz, ao valorar a posição social e política do ofendido, deve ter a mesma cautela para que não ocorra também uma discriminação, em função das condições pessoais da vítima, ensejando que pessoas atingidas pelo mesmo evento danoso recebam indenizações díspares por esse fundamento.

Na culpa concorrente da vítima, tem-se a incidência do art. 945 do CC/2002, reduzindo-se o montante da indenização na medida em que a própria vítima colaborou para a ocorrência ou agravamento dos prejuízos extrapatrimoniais por ela sofridos.”

Assim considerando-se as partes envolvidas, o potencial econômico da Apelante, a gravidade do fato em si, somado ao fato de que a própria VIVO em sua contestação aponta possibilidade de ocorrência de fraude, a intensidade do sofrimento da vítima, o valor das cobranças indevidas
(R$513,15, e R$498,12), e fixação em casos similares, entendo ser possível arbitrar o quantum indenizatório em R$5.000,00 (cinco mil reais) tendo em vista que tal quantia se mostra adequada para compensar o Apelante pelos prejuízos causados,
bem como para evitar a ocorrência de novas práticas lesivas, sendo tal quantia suportável à Recorrida.

Tendo em vista a alteração da sentença, entendo ser devida fixação de custas pela Apelada.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço d
o recurso, dando-lhe provimento, a fim de reconhecer os danos morais sofridos pelo Apelante, condenando a VIVO a pagar indenização no valor de R$5.000,00, bem como arcar com as custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Belém, 04 de maio de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/05/2021